Tribunal: TJBA
Processo: 0505544-55.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505544-55.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MARIA DAMIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por empresas rés contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, condenando-as à devolução integral dos valores pagos pelos autores, ao pagamento de multa contratual compensatória, de indenização por danos morais e de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em:
(i) a legitimidade passiva das sócias da sociedade de propósito específico para responder pela inadimplência contratual;
(ii) o direito à resolução do contrato e à devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes;
(iii) a configuração de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel;
(iv) a aplicação de multa compensatória prevista contratualmente.

III. Razões de decidir:
3. Reconhecida a legitimidade passiva das sócias da SPE, aplicando-se a Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária, dada a participação ativa das rés na cadeia de consumo.
4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, descumprindo o contrato, impõe-se a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos, em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ.
5. O atraso substancial (20 meses) extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização, fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A cláusula contratual que prevê multa compensatória em caso de inadimplência do fornecedor é válida e aplicável no caso concreto, devendo ser respeitada a vontade das partes.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505544-55.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (3) e como apelada MARIA DAMIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
,
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora